Tribunal: STF
Processo: RHC 247626
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.54) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. As instâncias de origem denegaram a benesse ao paciente, porque reconheceram expressamente que ele se dedicava a atividades criminosas, haja vista não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 11 tijolos de maconha, pesando 6.858,4g (eSTJ, fl. 38) –, mas principalmente devido ao fato de ele já ser conhecido dos meios policiais como sendo um fornecedor de grande quantidade de entorpecentes, o que foi ratificado após a detenção de Luciano e Edson, transportando a referida droga que lhes foi entregue por Romário, e destinada a Ronaldo; ademais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foram apreendidos cinco aparelhos de telefones celulares, duas cadernetas de anotações, duas folhas de papel com anotações e R$ 4.656,00 em dinheiro, quase que na totalidade cédulas de valor pequeno (e-STJ, fl. 39). Por fim, no celular de Romário, ainda foram encontradas mensagens trocadas com outros interlocutores com palavras alusivas ao tráfico, como “radinho”, e venda de “verde”, “mato”, “queijo” e “doce de leite”, palavras geralmente referentes a tóxicos (e-STJ, fls. 42 e 44) –; tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico. 3. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção – 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão –, admitir, em tese, a fixação do regime inicial intermediário, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida (quase 7kg de maconha ), circunstância essa que, inclusive, ensejou a exasperação da pena-base, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado. Precedentes. 5. Inalterado o montante da sanção, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por medidas restritivas de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 6. Nesses termos, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (eDOC.49)



    Busca-se em suma “ o redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para, ao final, seja realizada por este Egrégio Tribunal a nova dosimetria da pena.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente